Tribunal: TJSP
Processo: 1031978-34.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Espetro de autismo. Método ABA. Caso efetivamente comprovada a existência de clínica credenciada para o tratamento do autor, a ré deverá custear o tratamento do autor mediante a cobertura nos termos contratuais, nos limites da rede credenciada, em valores que seriam pagos aos profissionais e estabelecimentos credenciados ao plano,

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Espetro de autismo. Método ABA. Caso efetivamente comprovada a existência de clínica credenciada para o tratamento do autor, a ré deverá custear o tratamento do autor mediante a cobertura nos termos contratuais, nos limites da rede credenciada, em valores que seriam pagos aos profissionais e estabelecimentos credenciados ao plano, ficando o restante do custeio a encargo do autor ou seu responsável legal. Caso contrário, deverá haver o reembolso integral. Apelos desprovidos.